Tribunal: TJDFT
Processo: 0708503-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708503-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARIA APARECIDA NEVES E SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela GEAO AUTOGESTÃO EM SAÚDE em de MARIA APARECIDA NEVES E SILVA, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n. 0706371-32.2021.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravada. Denota-se que o Código de Processo Civil possui uma orientação sentido de que a atividade jurisdicional deve prestigiar o julgamento do mérito, visando realizar a atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo. Sendo assim, visando a busca pela melhor compreensão do caso concreto, determino a intimação da agravada para apresentação de contrarrazões, com base no princípio da primazia do julgamento do mérito. Intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil e com fundamento no Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de junho de 2021 17:08:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador